Tribunal: TJSP
Processo: 1014479-79.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES – Revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência parcial – Insurgências – Empréstimo não consignado – Descontos das parcelas em conta corrente – Abusividade da taxa de juros reconhecida – Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para a operação equivalente a época da contratação – Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi – Impõem-se a

Ementa:
APELAÇÕES – Revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência parcial – Insurgências – Empréstimo não consignado – Descontos das parcelas em conta corrente – Abusividade da taxa de juros reconhecida – Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para a operação equivalente a época da contratação – Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi – Impõem-se a limitação a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não consignado – Honorários advocatícios – Dever de fixação de acordo com a ordem de vocação do §2o do art. 85 do CPC – Valor da condenação "muito baixo" – Fixação que deve se dar com base no valor da causa – Sentença mantida – Recursos improvidos.